Tribunal: TJSP
Processo: 1021563-93.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação de cobrança – Irregularidade do medidor – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à diferença entre as medições efetuadas antes da substituição (medições que teriam sido viciadas) e aquelas efetuadas após a troca do medidor (medições fidedignas) – Descumprimento do disposto no art. 373, I, do CPC – Sentença

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação de cobrança – Irregularidade do medidor – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à diferença entre as medições efetuadas antes da substituição (medições que teriam sido viciadas) e aquelas efetuadas após a troca do medidor (medições fidedignas) – Descumprimento do disposto no art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021563-
93.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado RENOVA
CAR JARDIM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021563-93.2018.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 37924
APEL.No: 1021563-93.2018.8.26.0554
FORO: FORO DE SANTO ANDRÉ
APTE.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APDO.: RENOVA CAR JARDIM LTDA
*CONTRATO Prestação de serviços Energia elétrica
Ação de cobrança Irregularidade do medidor Autora que
não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à diferença
entre as medições efetuadas antes da substituição (medições
que teriam sido viciadas) e aquelas efetuadas após a troca do
medidor (medições fidedignas) Descumprimento do disposto
no art. 373, I, do CPC Sentença mantida Recurso não
provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 179/181, cujo relatório se adota, que julgou improcedente
o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Há embargos de declaração rejeitados à fl. 186.
Alega o apelante para a reforma do julgado que
demonstrou de forma clara ter seguido todos os procedimentos para
apuração quanto a diferença no consumo de energia elétrica, nos termos do
artigo 129 e 130, III da Resolução 414/2010; sustenta que é fato
incontroverso ter havido constatação de fraude, por meio de análise no
local; ressalta que, consoante fls. 63/67, a empresa concessionária
notificou a apelada acerca da constatação da irregularidade, indicando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021563-93.2018.8.26.0554 -Voto no
3
o cálculo em relação a diferença de consumo foi realizado com base na
média dos três maiores valores anteriores à irregularidade; assevera que a
recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório; sustenta que a
recorrida sempre teve ciência do procedimento adotado, porquanto
acompanhou toda a ocorrência que foi legal e regularmente apurada pela
concessionária, vez que há diversos documentos nos autos comprovando
sua ciência a todo momento, inclusive houve contestação, devendo arcar
com o pagamento da quantia pleiteada.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
É o relatório.
Inconsistente o recurso, porque a apelante, no mérito,
nada de novo trouxe que possa modificar a r. sentença.
A r. decisão guerreada enfrentou todos os argumentos
apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi
proposta e assim deve ser mantida. Como bem asseverou o nobre
magistrado quanto ao fato da autora não ter apresentado a diferença entre
as medições efetuadas antes da substituição do medidor (medições que
teriam sido viciadas) e aquelas efetuadas após a sua troca (medições
fidedignas):
A existência da irregularidade do relógio medidor da ré
está comprovada pelo termo de ocorrência de pg.
60/62, segundo o qual, os técnicos da ré constataram a
ausência de lacre na tampa e violação nos ajustes
internos, o que vem corroborado pelas fotografias de
pg. 81/93.
De acordo com os artigos 129 e 130 da Resolução
414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021563-93.2018.8.26.0554 -Voto no
4
providências para cobrança dos valores faturados a
menor apenas poderão ser tomadas desde que seja
constatada a ocorrência de qualquer procedimento
irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível,
que tenha causado faturamento inferior ao que seria
correto.
No caso dos autos, houve a retirada do medidor violado
e sua substituição por outro, de tal modo que incumbia
ao autor demonstrar a diferença entre as medições
efetuadas antes da substituição (medições que teriam
sido viciadas) e aquelas efetuadas após a troca do
medidor (medições fidedignas).
O autor trouxe aos autos o histórico de consumo
anterior à constatação da violação do relógio medidor
(pg. 63/64), mas não juntou o consumo registrado
após a regularização. Contudo, o réu os menciona na
defesa administrativa de pg. 153/156, sem que
houvesse qualquer impugnação pela autora. Consoante
constou da planilha de Kwh o histórico medido até
junho de 2014 (data da substituição do relógio) não
difere do registrado nos meses subsequentes e,
portanto, não se percebe modificação substancial da
média de consumo após a regularização.
Deste modo, não evidenciada pela prova dos autos a
modificação da média de energia elétrica após a
substituição do relógio medidor, não há como impor ao
consumidor o pagamento da dívida apurada pela
autora.
Finalmente, descabida a aplicação do art. 42, parágrafo
único da Lei no 8.078/90, bem como do art. 940 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021563-93.2018.8.26.0554 -Voto no
5
Código Civil, pois o réu nada pagou a maior e o autor
somente exercitou seu direito de ação, não havendo
qualquer dolo na cobrança da dívida.
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao
art. 333, I, do Código de Processo Civil/73, atual artigo 373, I, do Novel
Código de Processo Civil.
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova
entre os litigantes, da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito; II ao réu, o de provar o fato
impeditivo. Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do Litígio. (...) Por outro lado,
de quem quer que seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de
apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta
equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova” HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito Processual Civil, 16a edição, 1996,
Forense, pp.454/456 “.
Por conseguinte, a r. sentença bem apreendeu a
extensão da controvérsia, e deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 13% do valor da causa, atualizado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator